Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0738387-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO MAGNO ASBECK VIEIRA, ANNA CAROLINA ALVARES DA SILVA APELADO: JOSE VIEIRA ALVES, AUGUSTO CESAR DE LIMA SANTOS DESPACHO A parte demandada/apelante pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. Na decisão ID 45672602, a douta magistrada determinou que os réus juntassem aos autos os seguintes documentos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Em sentença (ID 45672625), por sua vez, o juízo a quo indeferiu o benefício processual, considerando que “foram apresentadas apenas as documentações da Sra. Anna Carolina, segunda requerida, não constando nos autos informações suficientes acerca das movimentações e situação financeira do primeiro requerido, Sr. Mário, companheiro da Sra. Anna Carolina.” Já em sede de apelação (ID 45672628), verifico que os recorrentes persistem nas omissões apontadas pelo juízo primevo e ainda não colacionam os autos extrato bancário em nome do Sr. Mário. Veja-se que a presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante da ausência de elementos que evidenciem sua hipossuficiência, determino à parte recorrente que comprove, assim, o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, em especial com comprovantes de renda em nome do Sr. Mário (extratos de corridas fornecidos pelo Uber, 99, Indriver, etc., além de extratos bancários de contas de sua titularidade) ou recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de maio de 2023